Tribunal: STF
Processo: AI 171529
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. FALTA  NO TRASLADO DE PECAS
NECESSARIAS A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
          Ausentes  do traslado as pecas necessarias a verificação da
tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
          Não  ofende o princípio  da isonomia a adoção pelo tribunal
de entendimento diverso a respeito de determinada matéria, desde que,
a  partir  de sua  alteração,  aplique-o indistintamente  a  todos os
processos.
          Agravo regimental a que se nega provimento.